Tribunal: TJDFT
Processo: 0709121-60.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709121-60.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA APELADO: VIRGINIA LARA SILVA LUCAS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Associação Educativa Evangélica contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. A apelante, representada por Augusto César Rocha Ventura, outorgou poderes ao advogado que subscreveu a apelação. Informou que Augusto César Rocha Ventura ocupa a presidência do seu Conselho de Administração (id 74995494). O art. 37, inc. XIV, do estatuto da apelante confere poderes ao Conselho de Administração para contratar procuradores (id 74995495). Ocorre que a apelante não comprovou que Augusto César Rocha Ventura exercia o cargo de presidente do seu conselho de administração no momento de outorga da procuração de id 74995494. Intime-se a apelante para regularizar a representação processual de modo a demonstrar que Augusto César Rocha Ventura exercia a presidência do Conselho de Administração no momento de outorga do mandato ao advogado que subscreveu a apelação ou, alternativamente, para apresentar nova procuração que atenda o disposto nos arts. 75, inc. VIII, e 105 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator